Tribunal: TRF3
Processo: 0017603-13.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
786/1327)

0017603-13.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017603-13.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: VALDOMIRO MARQUES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO GUERCHE FILHO - SP112769-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDEMAR GULLO JUNIOR - SP302886-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LAUDO EXTEMPORÂNEO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. TEMA 1090/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL ANTERIOR À EC 103/2019. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do autor contra decisão que negou provimento à apelação por ele apresentada.

2. Os fatos relevantes. Cerceamento de defesa. Comprovação de tempo especial por exposição a ruído. Aplicação do Tema 1090/STJ. Tempo especial anterior à EC no 103/2019.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo do autor.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida e da desconsideração do laudo técnico extemporâneo; ii) saber se no caso é aplicável o Tema 1090/STJ; iii) saber se na hipótese incide a regra do artigo 25, §2o, da EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

5. Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito, o que no caso não ocorreu. Por isso, a prova pericial requerida – a qual é de ser apenas subsidiariamente produzida –, não era mesmo de ser deferida.

6. Métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí porque não se presta valia, para fim de demonstrar especialidade, a laudo técnico anterior ao período trabalhado, sem demonstração de que as condições ambientais de trabalho mantiveram-se inalteradas.

7. A especialidade alegada não foi reconhecida porque não veio aos autos prova da exposição a agentes nocivos no período. Os testemunhos colhidos não foram suficientes a suprir os elementos técnicos de que no caso se carecia.

8. Não houve má aplicação do Tema 1090/STJ. Sequer foi ela aventada. E se sujeição a ruído não ficou demonstrada, não cabia mesmo analisar indicação de utilização de EPI em PPP que nem mesmo foi apresentado.

9. Não houve recusa à especialidade por incidência do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito." 2. “Métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí porque não se presta valia, para fim de demonstrar especialidade, a laudo técnico anterior ao período trabalhado, sem demonstração de que as condições ambientais de trabalho mantiveram-se inalteradas.” 3. “A especialidade alegada não foi reconhecida porque não veio aos autos prova da exposição a agentes nocivos no período. Assim, não houve má aplicação do Tema 1090/STJ, nem recusa à especialidade por incidência do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019; artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC; artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; PUIL - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0006414-86.2014.4.03.6310, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 30/08/2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017603-13.2018.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: VALDOMIRO MARQUES DA COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO GUERCHE FILHO - SP112769-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDEMAR GULLO JUNIOR - SP302886-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face da decisão de ID 339270834, que negou provimento à apelação por ele apresentada.

Nas razões do recurso, sustenta cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial requerida e da desconsideração do laudo técnico apresentado. Também defende equivocada a aplicação do Tema 1090/STJ na hipótese, uma vez que, tratando-se de exposição a ruído, a indicação no PPP de EPI eficaz não afasta a especialidade. Sustenta, ainda, que o período que pretende ver declarado especial antecede a EC no 103/2019, daí porque não incide a regra de seu artigo 25, § 2o. Pede, por fim, a fixação de honorários recursais em seu favor.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Não sendo o caso de retratação da decisão recorrida, leva-se o presente agravo interno a julgamento pela Turma, com inclusão em pauta, na forma do artigo 1.021, § 2o, do CPC.

Tratando-se de agravo interno, seja desde já claro que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Mencionam-se a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

Cerceamento de defesa, em primeiro lugar, não houve.

É que o autor não instruiu minimamente o feito, nem demonstrou nenhum entrave na obtenção da prova pertinente.

Sabe-se que tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91 e que o suprimento da prova pelo juiz só se autoriza nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito, o que no caso não ocorreu.

Por isso, a prova pericial requerida – a qual é de ser apenas subsidiariamente produzida –, não era mesmo de ser deferida.

Sobre o laudo técnico que o autor oferece à prova, produzido em 1987 (ID 90063666 - Pág. 98-100), antecede em muito o período controvertido (01/07/1997 a 01/11/2001).

Ressalte-se, a esse respeito, que métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí porque não se presta valia, para fim de demonstrar especialidade, a laudo técnico anterior ao período trabalhado, sem demonstração de que as condições ambientais de trabalho mantiveram-se inalteradas.

Confira-se, sobre o assunto, o entendimento da TNU:

PEDIDO NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO ESPECIAL, COM EXPOSIÇÃO AO AGENTE NOCIVO RUÍDO, POSTERIOR AO LAUDO TÉCNICO. SÚMULA 68 E TEMA 208, AMBOS DA TNU. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS PARA CONSTATAÇÃO DA ATIVIDADE ESPECIAL. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Súmula n.o 68 da TNU assevera que "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado".

2. O enunciado deve ser aplicado cum grano salis quando tratamos de períodos posteriores ao laudo técnico ambiental, já que a presunção de melhora das condições do ambiente de trabalho passa a militar em desfavor da pretensão do segurado.

3. Assim, é imprescindível que outros elementos trazidos aos autos indiquem, com alguma margem de segurança, que a exposição a agentes nocivos ainda se fazia presente, como, por exemplo, a declaração do empregador de que não houve mudança no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo. 4. Aplicação da segunda parte do Tema 208 da TNU:

4. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.

5. Incidente conhecido e provido.

(PUIL - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0006414-86.2014.4.03.6310, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 30/08/2021)

Prosseguindo-se, na parte em que analisa as condições ambientais presentes no período trabalhado, a decisão recorrida está calcada nos seguintes fundamentos de decidir:

Período: de 01/07/1997 a 01/11/2001

Empresa: Davanço e Cia. Ltda.

Função/atividade: Marceneiro

Agentes nocivos: Não demonstrados

Prova: CTPS (ID 90063666 - Pág. 47); CNIS (ID 90063667 - Pág. 1)

CONCLUSÃO: ESPECIALIDADE NÃO COMPROVADA

Não veio aos autos nenhum indicativo de que o autor, no período analisado, tenha trabalhado submetido a condições especiais.

Conquanto os testemunhos colhidos tenham referido trabalho do autor, na empresa Davanço, em ambiente ruidoso, é certo que testemunha não supre informação técnica, achados e medições sobre exposição a agentes nocivos, grau ou intensidade, frequência, período de exposição intrajornada e forma de manuseio dos produtos tidos por lesivos à saúde do obreiro; prova testemunhal, assim, não contribui para iluminar tempo especial.

Em suma, não há como declarar a especialidade aventada.

Ressalto que o não reconhecimento de tempo especial por falta de prova eficaz não faz coisa julgada material (REsp 1.352.721/SP e Tema repetitivo 629 do STJ). O entendimento adotado no precedente citado, embora germinado em ação que postulava aposentadoria rural por idade, deve ser interpretado de forma ampla, apanhando outras situações de insuficiência de prova em matéria previdenciária (ubi eadem ratio, ibi eadem dispositio).

Ao que se vê, não foi possível reconhecer a especialidade alegada porque não veio aos autos prova da exposição a agentes nocivos no período. Os testemunhos colhidos não foram suficientes a suprir os elementos técnicos de que no caso se carecia.

Assim, diferente do sustentado no agravo interno, não houve má aplicação do Tema 1090/STJ. Sequer foi ela aventada. E se sujeição a ruído não ficou demonstrada, não cabia mesmo analisar indicação de utilização de EPI em PPP que nem mesmo foi apresentado.

Não houve, por fim, recusa à especialidade por incidência do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.

A decisão agravada, em suma, não padece de nenhuma ilegalidade e seus fundamentos estão em consonância com a jurisprudência dominante, relativa à matéria devolvida.

Merece, portanto, ser mantida, inclusive no que se refere aos honorários recursais.

Por fim, não vislumbro no recurso aforado intuito meramente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno do autor, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. LAUDO EXTEMPORÂNEO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO. TEMA 1090/STJ. ATIVIDADE ESPECIAL ANTERIOR À EC 103/2019. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Agravo interno do autor contra decisão que negou provimento à apelação por ele apresentada.

2. Os fatos relevantes. Cerceamento de defesa. Comprovação de tempo especial por exposição a ruído. Aplicação do Tema 1090/STJ. Tempo especial anterior à EC no 103/2019.

3. Decisões anteriores. A sentença julgou improcedente a pretensão inicial. A decisão monocrática negou provimento ao apelo do autor.

II. Questão em discussão

4. Questões em discussão: i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida e da desconsideração do laudo técnico extemporâneo; ii) saber se no caso é aplicável o Tema 1090/STJ; iii) saber se na hipótese incide a regra do artigo 25, §2o, da EC no 103/2019.

III. Razões de decidir

5. Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito, o que no caso não ocorreu. Por isso, a prova pericial requerida – a qual é de ser apenas subsidiariamente produzida –, não era mesmo de ser deferida.

6. Métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí porque não se presta valia, para fim de demonstrar especialidade, a laudo técnico anterior ao período trabalhado, sem demonstração de que as condições ambientais de trabalho mantiveram-se inalteradas.

7. A especialidade alegada não foi reconhecida porque não veio aos autos prova da exposição a agentes nocivos no período. Os testemunhos colhidos não foram suficientes a suprir os elementos técnicos de que no caso se carecia.

8. Não houve má aplicação do Tema 1090/STJ. Sequer foi ela aventada. E se sujeição a ruído não ficou demonstrada, não cabia mesmo analisar indicação de utilização de EPI em PPP que nem mesmo foi apresentado.

9. Não houve recusa à especialidade por incidência do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno improvido.

Tese de julgamento: 1."Tempo especial, de regra, prova-se por documento, nas linhas do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. O suprimento da prova pelo juiz só se autoriza nas hipóteses em que o autor demonstrar que não logrou obter os elementos necessários à instrução do feito." 2. “Métodos e técnicas de proteção e segurança do trabalho progridem, tornam-se mais eficazes. Daí porque não se presta valia, para fim de demonstrar especialidade, a laudo técnico anterior ao período trabalhado, sem demonstração de que as condições ambientais de trabalho mantiveram-se inalteradas.” 3. “A especialidade alegada não foi reconhecida porque não veio aos autos prova da exposição a agentes nocivos no período. Assim, não houve má aplicação do Tema 1090/STJ, nem recusa à especialidade por incidência do artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Artigo 25, § 2o, da EC no 103/2019; artigo 1.021, §§ 2o e 4o, CPC; artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279; PUIL - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0006414-86.2014.4.03.6310, GUSTAVO MELO BARBOSA - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 30/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão